Tribunal: TJMT
Processo: 1003585-49.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003585-49.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ HONORATO ARAUJO - CPF: 021.804.291-42 (RECORRENTE), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BANCO RENDIMENTO S/A - CNPJ: 68.900.810/0001-38 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PAGAMENTO DE BOLETO EMITIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA PARTE AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DOS RECLAMADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 151473465, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à restituição do valor pago e indenização por
danos morais, visto
ter sido vítima de fraude na
emissão de boleto bancário, sendo que a segurança dos dados dos clientes é de responsabilidade dos reclamados. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelos reclamados nos ids. 151473470 e 151473472.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no dia
06/11/2021
, por meio de um anúncio através do
Facebook
,
descrito “Feirão Serasa Limpa Nome”, foi direcionado ao contato
(11) 97190- 3742
,
via
WhatsApp”,
ocasião em que negociou a quitação das dívidas junto ao Banco Bradesco, no valor
de R$ 8.243,86 (oito mil e duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos)
, e SKY, no valor de
R$ 156,69 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Diante disso, lhe foi enviado o boleto,
no valor de
R$ 298,00 (duzentos e noventa e oito reais),

o qual foi quitado no dia
07/12/2021,
conforme documento anexado no
id. 151473430
.

Posteriormente, foi surpreendido com a informação de que havia sido vítima de golpe no pagamento de boleto falso.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que a fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Ainda que o fornecedor possa ser responsabilizado objetivamente por vícios na prestação do serviço isso não implica em salvo conduto para que o consumidor atue de forma temerária ao não adotar as cautelas mínimas de praxe.

A parte Autora afirma que não suspeitou da fraude pois recebeu todas as informações corretas, contudo, em nenhum momento trouxe aos autos a íntegra da conversa mantida com o no (11) 97190-3742.

Não obstante, o comprovante de pagamento possue como beneficiário a pessoa jurídica de S.P.O COMERCIAL E ACESSORIA DE COBRANÇA
.
(...)
(grifei)

No caso, vê-se que o autor não logrou êxito em comprovar que o boleto recebido via
WhatsApp
foi encaminhado pelos reclamados, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Ademais, consta como beneficiário, no comprovante de pagamento do respectivo boleto,
S.P.O COMERCIAL E ACESSORIA DE COBRANCA
, demonstrando indícios de fraude na operação, conforme documento anexado no id. 151473430.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

In casu
, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade dos reclamados pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO.
EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ATRASO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DOCUMENTO FOI EMITIDO NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RECLAMADO OU ENVIADO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO RECLAMADO. FRAUDE DE TERCEIRO QUE CARACTERIZA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORTUITO EXTERNO. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR (ART. 14, §3o, INC. II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR)
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 3a Turma Recursal - 0032134-03.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 01.06.2021) (Destaquei)

BOLETO FRAUDULENTO –

RECEBIMENTO DO BOLETO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O NÚMERO FOI FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
(N.U 1033669-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (grifei)

Desse modo, entendo que o reclamante foi vítima de um golpe, não cabendo imputar tal responsabilidade aos demandados, que sequer foram beneficiados com a fraude ou possuem responsabilidade pelo ocorrido.

Logo, tenho que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023